Tribunal: TJDFT
Processo: 0736598-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ALTERAÇÃO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE À COISA JULGADA.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.
2. A mudança de entendimento jurisprudencial, após o trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento da revisão criminal. Precedentes STJ.
3. Se à época da condenação a jurisprudência entendia ser compatível a causa de aumento do repouso noturno com o furto qualificado, tendo a mudança jurisprudencial ocorrido anos depois do trânsito em julgado definitivo, não há que se falar em revisão criminal.
4. Revisão Criminal julgada improcedente.